Tribunal: TJDFT
Processo: 0723014-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723014-97.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: DLL COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA EMBARGADO: AMBIENTAL PAULISTA PROJETOS E OBRAS LTDA DECISÃO DLL COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA opôs embargos de declaração da decisão (id. 47769340) desta Relatoria que não conheceu do seu agravo de instrumento, por falta de interesse recursal na espécie, uma vez “que a determinação de suspensão da execução não está em vigor, e será apenas sequência dos atos judiciais executivos, caso não seja encontrado crédito no Juízo em que foi deferida a penhora nos autos, cuja constrição ainda nem sequer foi efetivada”. A embargante-agravante afirma (id. 48332236) que a decisão é contraditória, pois, “conforme demonstrado, a decisão objeto do Agravo de Instrumento foi incisiva no sentido de que deverá arquivar a execução no caso de impossibilidade de penhora nos autos pretendidos, e não poderá, sendo que, caso ocorra, tal diligencia teria sido apenas infrutífera, não justificando o arquivamento do processo, sob pena de desrespeito aos preceitos previstos no art. 921, III do CPC” (pág. 3). Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição, a fim de “reconhecer a existência de interesse de agir do Embargante, bem como a necessidade de modificação do julgado objeto do Agravo de Instrumento, não havendo o que se falar em suspensão do feito pelo artigo 921, III do CPC” (pág. 3). É o relatório. Decido. A decisão não padece da contradição apontada, e a embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Na decisão embargada, assentou-se claramente: “[...] A agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal ‘impossibilitando a suspensão da execução condicionada a não haver créditos no juízo em que houve a penhora no rosto dos autos’. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, ‘reconhecendo a impossibilidade atual de suspensão da execução’. Da leitura do pronunciamento judicial, vê-se que a determinação de suspensão da execução não está em vigor, e será apenas sequência dos atos judiciais executivos, caso não seja encontrado crédito no Juízo em que foi deferida a penhora nos autos, cuja constrição ainda nem sequer foi efetivada. Nesses termos, não há interesse recursal na espécie, pois ausente o trinômio adequação, necessidade e utilidade do provimento judicial pretendido neste agravo de instrumento. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-exequente, uma vez que o vício constatado é insanável, parágrafo primeiro do art. 932 do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC.” O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-exequente. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 4 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora